Tribunal: TJDFT
Processo: 0738901-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0738901-87.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA EMBARGADO: JORCENITA HERMEGILDO PORTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda, Id. 67913085, em face do v. Acórdão Id. 67240691. Intime-se a Embargada para que apresente contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora